Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-98.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002041-98.2020.8.14.0057

APELANTE: DIEGO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e rejeitá-los, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO
opostos por
DIEGO DO CARMO
, contra o
V. Acórdão ID 7372499
, oriundo da
1ª Turma de Direito Penal
, que
conheceu
do recurso de Apelação e deu
parcial provimento
ao mesmo, para reconhecer a confissão do transporte da droga, mantendo a pena fixada na sentença, por impedimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões (ID 7617728), afirma a Defesa que o v. Acórdão seria omisso, e estaria em confronto com a norma do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, artigo 33, §2º, b, do Código Penal, e artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Aduz que a não aplicação da diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, estaria justificada de maneira vaga e genérica, sem a demonstração minuciosa do não preenchimento dos requisitos legais por parte do Embargante.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A omissão alegada não merece acolhimento.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Transcrevo parte do Acórdão referente a análise da matéria:

“O pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da lei de drogas, foi muito bem fundamentada pelo juízo a quo, na quantidade e tipo da droga, a dedicação do apelante à prática de atividades criminosas, além de responder a outro processo na comarca de Bragança na pratica da conduta em análise. (ID 5245922), verbis:

“O tráfico privilegiado alcança aos iniciantes, pequenos traficantes, que não se dedicam às atividades criminosas.

Na hipótese o acusado responde a outro processo de crime de tráfico e associação na Comarca de Bragança que embora não tenha sentença há indícios de organização criminosa, pelos inúmeros réus que respondem naquela demanda.

A natureza e expressiva quantidade de cocaína encontrada também indica a dedicação ao crime além da destreza ao esconder a droga no painel do veículo, sendo perceptível somente a policiais experientes e treinados.

A natureza e quantidade da droga denotam a periculosidade concreta do delito, sendo a cocaína substância de alto poder viciante e destrutivo, neste aspecto, sigo o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça que autoriza o afastamento da minorante pela natureza e quantidade de droga, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para agravar a pena base.”

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NA LEI 11.343/2006. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. NÃO APLICAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE APREENDIDA DE ENTORPECENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser consideradas tanto para afastar a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, como para estabelecer regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ. 2. Apreendidos com a agravante 1,5 kg de cocaína e 45,35 gramas de maconha, ou seja, expressiva quantidade de droga, não há falar na aplicação da minorante prevista na Lei de Drogas nem na fixação de regime prisional menos gravoso. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 518.600/SP, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

“A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa” (AgRg no HC 663.557/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

A Procuradoria de Justiça em seu parecer não teve dúvidas sobre a ausência

dos requisitos obrigatórios do referido artigo da benesse legal, verbis:

“Verifica-se que o magistrado negou ao acusado a causa de diminuição em comento, não apenas pelo fato de o réu responder a outro processo criminal por crime da mesma natureza, mas também em razão da quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 1 tablete de cocaína pesando 1,090kg -, e do modus operandi da prática delitiva, indicativos da dedicação do acusado à atividade criminosa”

Outrossim, muito embora seja réu primário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça atualmente é que o reconhecimento do tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada apenas é possível quando o denunciado preenche cumulativamente todos os requisitos dispostos no §4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, quais sejam, primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa.”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/03/2022